Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700466-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: KAWIN SORVETES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 31902752), interposto pela Exequente, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, em face da decisão interlocutória (ID 111281134, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação, penhora e avaliação, na ação de execução de título extrajudicial de autos n. 0703859-12.2017.8.07.0003, requerida em desfavor da KAWIN SORVETES LTDA. - EPP. (citada por edital – ID 11727817, dos autos originários – e representada pela Defensoria Pública, no exercício da curatela especial). Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu “o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, [sob o fundamento de que], em regra, os bens que guarnecem o estabelecimento da empresa são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil”. Considerou, ainda, que, “no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades para o desempenho da atividade empresarial; [bem como que] a penhora de faturamento é medida extremamente onerosa, ao requerer a designação de administrador judicial”. Em suas razões recursais, a Agravante destaca que a “Empresa agravada está ativa desde 03/11/2005 e ainda atuante no mesmo endereço, conforme consta no Cadastro da Receita Federal”. Sustenta que, “a fim de obter a tutela jurisdicional perseguida, demonstrando a viabilidade de prosseguimento dos autos e a possibilidade de localizar bens penhoráveis, foi requerida a expedição de mandado de constatação em sua sede a fim de serem avaliados tantos quantos bens bastem à satisfação da dívida”. Defende que o fundamento para o indeferimento deste pedido é “hipotético de que a sede da Empresa agravada teria tão somente bens essências a sua funcionalidade e portanto poderiam ser impenhoráveis”. Defende, ainda, que “o D. Juízo a quo decidiu com base em elementos não materializados nos autos, fundamentando sua r. Decisão em eventuais possibilidades, o que não pode prosperar”, pois configura decisão não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, I e IV, do CPC. Sustenta, também, que “o pleito da agravante foi arbitrariamente indeferido, em evidente afronta ao artigo 6o do CPC que estabelece o princípio da cooperação no processo”, pois a execução deve “prestigiar o interesse da agravante na efetivação da penhora sobre bens e ativos do devedor”, de acordo com o art. 797, caput, deste Código. Defende, assim, que a probabilidade do seu direito e, por conseguinte, de provimento do seu recurso estão presentes, nos termos da fundamentação retro; bem como o risco de dano grave, pois “poderá se ver injustiçada ante a possibilidade de inadimplemento do crédito exequendo por parte da Agravada”. Por fim, requer que “seja concedido EFEITO SUSPENSIVO [ao seu recurso], à luz do artigo 1019, inciso I do CPC”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31902754). Representação processual da Agravante (ID 6720127, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do provimento do recurso Com efeito, este requisito está presente no caso em tela, pois o fundamento do Juízo de origem para indeferir o pedido de expedido de um mandado de constatação da existência de bens penhoráveis, conquanto tenham restado várias diligências análogas infrutíferas, não se coaduna com o dever de cooperação, previsto no art. 6o do CPC. É que o Juízo a quo considerou como sua principal razão de decidir, o fato de que, “em regra, os bens que guarnecem o estabelecimento da empresa são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil”. Considerou, ainda, que, “no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades para o desempenho da atividade empresarial; [bem como que] a penhora de faturamento é medida extremamente onerosa, ao requerer a designação de administrador judicial”. Ora, não emerge da decisão agravada, a razão para concluir que bens penhoráveis inexistem. Ademais, a regra inserta no art. 833, V, do CPC comporta exceção, cujo descobrimento depende de constatação, a qual pode ser realizada por oficial de justiça, no cumprimento da ordem judicial correlata. É que, acaso os funcionários/prepostos da Exequente, ora Agravante, adentrem no estabelecimento comercial da Agravada, ora Executada, com este fim, configurar-se-á a promoção da execução por um modo mais gravoso para a executada, com descumprimento do art. 805, caput, deste Código. Ademais, não raro são os casos em que o estabelecimento comercial confunde-se com residência de pessoas naturais que possuem a atividade de empresário. Assim, o indício que existe é que o cumprimento desta aferição por funcionários/prepostos da Exequente, ora Agravante, pode ensejar violação de domicílio/casa (CRFB, Art. 5o, XI e CP, Art. 150, caput). Por conseguinte, impende-se que se promova a execução no interesse do exequente, de acordo com o art. 797, caput, do CPC. Assim, verifica-se que ainda existe este interesse, aliado ao fato da possibilidade de cumprimento da medida requerida, o dever de colaboração entre todos os partícipes do processo deve materializar-se, nos termos do art. 6o deste Código. Desta forma, nos termos do Art. 373, I, do CPC, esta relatoria verifica a probabilidade do provimento do recurso, em razão da possibilidade de excetuar a regra constante no art. 833, V, do CPC, somente, através do cumprimento de um mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça, em razão do esgotamento das várias diligências empreendidas para a obtenção de bem penhorável, nos termos da fundamentação retro. Sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Exequente, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que estamos em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, requerida em idos de 2017. Contudo, conquanto a empresa executada esteja, aparentemente, ativa, as diligências empreendidas com o fim de conseguir bens penhoráveis restaram infrutíferas. Por conseguinte, emerge um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Exequente, ora Agravante, qual seja, ficar sem o valor da execução, apesar de ainda existirem formas de promovê-la. Portanto, constata-se que ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo estão presentes, de acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC; devendo o pedido correlato ser deferido. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Exequente, ora Agravante, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC, em razão do exercício da curatela especial pela Defensoria Pública. Faculto às partes processuais a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2022 18:46:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador